Tribunal: TJSP
Processo: 2392095-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de consultoria. Ação de cobrança julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Conforme entendimento adotado pelo C. STJ, "o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de consultoria. Ação de cobrança julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Conforme entendimento adotado pelo C. STJ, "o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária".
Recurso provido.